Tribunal: TJPA
Processo: 0231303-95.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0231303-95.2016.8.14.0301

APELANTE: BR ELETRON PARA PRESTACIONAL LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA PROGRESSIVA POR FAIXAS. SOBRESTAMENTO. TEMA 1255 DO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios, sob alegação de persistência de omissão quanto ao capítulo dos honorários advocatícios sucumbenciais e ao pedido de suspensão/sobrestamento do feito, com requerimento de fixação da verba por apreciação equitativa, subsidiariamente de observância do regime do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, além de pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado permaneceu omisso quanto ao capítulo autônomo relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais e ao pedido de sobrestamento; (ii) estabelecer se os honorários podem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; e (iii) determinar se, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a verba honorária deve ser apurada segundo o regime dos arts. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com incidência progressiva por faixas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só cabem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, à reapreciação de provas ou ao reexame de premissas jurídicas já apreciadas.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente o núcleo central da controvérsia de mérito, de modo que a insistência da parte quanto à análise documental, à natureza jurídica da operação e à conclusão anteriormente alcançada configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os argumentos das partes, mas apenas das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1º, do CPC.

Há omissão integrável no acórdão embargado porque os aclaratórios anteriores veicularam insurgência autônoma e específica sobre os honorários sucumbenciais e sobre o pedido de sobrestamento, sem apreciação expressa desses pontos pelo colegiado.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa constitui hipótese excepcional, restrita às situações em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou em que o valor da causa é muito baixo, não podendo ser utilizada apenas para abrandar verba sucumbencial elevada em causa de expressão econômica relevante.

O regime legal dos honorários advocatícios foi estruturado com base em critérios objetivos, de modo que a equidade não substitui o regime ordinário previsto em lei quando a aplicação dos percentuais legais conduz a valor economicamente expressivo.

A submissão de matéria à repercussão geral não provoca, por si só, a paralisação automática dos processos, sendo indispensável determinação específica da Corte competente para justificar o sobrestamento.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, o art. 85, § 3º, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 85, § 5º, do CPC, o que impõe a incidência progressiva dos percentuais por faixas, afastando a aplicação linear de percentual único sobre toda a base de cálculo quando houver escalonamento legal.

A integração do julgado para explicitar o regime jurídico aplicável aos honorários sucumbenciais possui natureza estritamente integrativa e é admissível em embargos de declaração, ainda que produza repercussão prática no capítulo acessório da sucumbência, sem alterar o desfecho da lide principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando o acórdão já aprecia adequadamente as questões essenciais da controvérsia. 2. A apreciação equitativa dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, tem caráter excepcional e não se aplica apenas porque a verba sucumbencial apurada pelos critérios legais alcança valor elevado. 3. A invocação de tema submetido à repercussão geral não autoriza, por si só, o sobrestamento do processo sem determinação específica de paralisação obrigatória. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem ser apurados com observância dos arts. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, mediante incidência progressiva dos percentuais sobre as faixas legais correspondentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º, 489, § 1º, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1255 da repercussão geral do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão de ID 33659816, proferido por esta Egrégia Turma nos autos em epígrafe.

Consta da marcha processual que o feito já foi anteriormente submetido a julgamento colegiado, ocasião em que foi proferido o acórdão de mérito de ID 28366095, por meio do qual se deu solução à controvérsia principal deduzida no recurso, inclusive com definição acerca dos ônus sucumbenciais.

Inconformado com aquele julgamento, o ente estatal opôs aclaratórios, sustentando, em síntese, a existência de omissões e a necessidade de integração do julgado, tanto sob o enfoque do mérito da controvérsia quanto sob o prisma do capítulo referente à sucumbência.

Os primeiros embargos de declaração foram apreciados por esta Turma no acórdão de ID 33659816, que concluiu pela rejeição da insurgência, assentando, em linhas gerais, que o recurso então manejado pretendia, em realidade, rediscutir matéria já decidida, com indevida reapreciação das premissas fáticas e jurídicas do julgamento anterior.

Sobrevieram, então, os presentes embargos de declaração, registrados sob o ID 34235637, nos quais o embargante sustenta a persistência de vícios no acórdão mais recente.

Segundo alega, o julgado de ID 33659816 não teria enfrentado integralmente todas as matérias devolvidas nos aclaratórios anteriormente opostos, permanecendo omissão quanto a questões específicas relacionadas ao capítulo dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como ao pedido de suspensão/sobrestamento do feito.

No ponto, aduz o embargante, em essência, que o Tribunal teria deixado de se manifestar expressamente sobre a tese de cabimento da fixação dos honorários por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, sustenta que, ainda que afastada a equidade, seria indispensável pronunciamento explícito acerca da incidência do regime específico previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública.

Acrescenta, ainda, que teria havido omissão no tocante ao pedido de sobrestamento do processo, formulado em razão da submissão da matéria ao Tema 1255 da repercussão geral.

Ao lado dessas alegações, a parte embargante volta a desenvolver argumentação voltada ao mérito do julgamento, insistindo na tese de que o acórdão embargado não teria enfrentado adequadamente os argumentos lançados a respeito da análise documental e da qualificação jurídica da operação discutida nos autos.

Em razão disso, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, para que seja suprida a omissão apontada, com expressa manifestação desta Turma sobre todos os dispositivos legais e teses jurídicas invocados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos e cabíveis, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

A insurgência, contudo, reclama exame tecnicamente compartimentado, porque o recurso veicula, ao mesmo tempo, alegações que revelam efetiva pretensão integrativa e outras que, em verdade, traduzem mera irresignação com o resultado do julgamento.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se justificam quando presente uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, como regra, à rediscussão do mérito da causa, à reapreciação do conjunto probatório ou ao reexame das premissas jurídicas já suficientemente apreciadas pelo órgão julgador.

Feita essa premissa, cumpre assentar, desde logo, que não se verifica omissão remanescente no acórdão embargado quanto ao núcleo central da controvérsia de mérito.

Com efeito, o acórdão de ID 33659816 enfrentou, de forma suficiente para os fins de prestação jurisdicional, a insurgência voltada à rediscussão da conclusão adotada no julgamento anterior, deixando consignado que a parte embargante pretendia, naquela extensão, reabrir debate já superado pelo colegiado.

Não há, nesse particular, nulidade por ausência de fundamentação. O dever constitucional de motivação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e densificado no art. 489, § 1º, do CPC, não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a apreciação adequada das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Por isso, no que concerne à insistência da parte embargante em torno da análise do acervo documental, da natureza jurídica da operação discutida e da conclusão de mérito já alcançada por esta Turma, o que se constata é simples inconformismo com o desfecho do julgamento, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Diversamente, outra é a situação quando se examina o capítulo relativo à sucumbência.

Isso porque, ao compulsar os aclaratórios anteriormente opostos, constata-se que o embargante deduziu insurgência autônoma e específica a respeito da disciplina dos honorários advocatícios fixados no acórdão de mérito.

Tal insurgência não se limitou à impugnação genérica do resultado, mas veiculou pedido juridicamente delimitado, envolvendo, de um lado, a pretensão de aplicação do critério da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; de outro, em caráter subsidiário, a observância do regime próprio das condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC; além do pedido de sobrestamento em razão do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o acórdão de ID 33659816, embora tenha rejeitado adequadamente a tentativa de rediscussão do mérito, não enfrentou expressamente esse capítulo autônomo da insurgência, deixando, assim, sem apreciação específica matéria que havia sido devolvida ao colegiado.

Nessa medida, verifica-se, de fato, omissão integrável, subsumível à hipótese do art. 1.022, II, do CPC.

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial dos presentes embargos de declaração, apenas para suprir essa omissão, sem que disso decorra reabertura global do julgamento ou modificação do resultado da controvérsia principal.

Passo, assim, ao exame dos pontos omitidos.

No tocante ao pedido de fixação dos honorários por apreciação equitativa, não assiste razão ao embargante.

O art. 85, § 8º, do CPC estabelece hipótese excepcional de arbitramento por equidade, reservada às situações em que o proveito econômico se revele inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. A norma não autoriza sua utilização indiscriminada como mecanismo de simples abrandamento da verba sucumbencial em causas de expressão econômica elevada.

A disciplina legal dos honorários advocatícios no Código de Processo Civil foi construída a partir de critérios objetivos, especialmente nos §§ 2º e 3º do art. 85, justamente para restringir a excessiva discricionariedade judicial e conferir maior previsibilidade à sucumbência.

Desse modo, a equidade não pode ser convertida em técnica substitutiva do regime legal ordinário apenas porque a aplicação dos percentuais previstos em lei conduz a valor economicamente expressivo. A excepcionalidade do § 8º deve ser preservada, sob pena de esvaziamento da própria opção legislativa.

Também não se mostra cabível, no caso, o sobrestamento do feito.

A existência de matéria submetida à sistemática da repercussão geral não produz, por si só, paralisação automática de todos os processos em curso. Para tanto, é necessária determinação específica da Corte competente, o que deve ser observado com rigor, por se tratar de providência excepcional que interfere na regular prestação jurisdicional e na garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Na hipótese dos autos, a simples invocação do Tema 1255 do STF não basta para justificar a suspensão do julgamento, ausente determinação específica de paralisação obrigatória que alcance este processo.

Assim, rejeito tanto o pedido de fixação equitativa dos honorários quanto o requerimento de suspensão/sobrestamento do feito.

Todavia, assiste razão ao embargante em sua tese subsidiária, no ponto em que postula pronunciamento expresso acerca do regime jurídico de fixação da verba honorária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Com efeito, o art. 85, § 3º, do CPC prevê percentuais específicos para a fixação de honorários quando vencida a Fazenda Pública, devendo tal regra ser lida em conjunto com o art. 85, § 5º, do CPC, que consagra a incidência progressiva por faixas.

Isso significa que, em causas submetidas a esse regime, não se revela tecnicamente adequada a simples aplicação linear de um único percentual sobre a totalidade da base de cálculo, quando a hipótese exigir a observância do escalonamento legal.

Dessa forma, embora não se acolha a tese principal de arbitramento por equidade, é necessário integrar o acórdão embargado para explicitar que a apuração dos honorários sucumbenciais deve observar o regime próprio aplicável à Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, mediante incidência progressiva dos percentuais sobre as faixas legais correspondentes.

Esse ajuste possui natureza estritamente integrativa no plano do dever de fundamentação, ainda que produza repercussão prática no capítulo acessório da sucumbência, o que é admissível em sede de embargos de declaração quando a correção da omissão assim o exigir.

Importa salientar, para evitar novas controvérsias artificiais, que essa integração não altera a conclusão de mérito do julgamento anterior, que permanece íntegra quanto ao desfecho da lide principal.

O acolhimento parcial dos presentes aclaratórios limita-se, portanto, ao saneamento da omissão efetivamente identificada no acórdão de ID 33659816, com apreciação expressa dos temas atinentes aos honorários advocatícios e ao pedido de sobrestamento, rejeitando-se o restante das alegações por configurarem indevida tentativa de rediscussão do julgado.

Também para fins de exaurimento argumentativo, registro que a presente decisão observa os dispositivos legais invocados pela parte, notadamente os arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º, 489, § 1º, 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, bem como os arts. 5º, LXXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal, sem que disso resulte adesão à interpretação sustentada pelo embargante em toda a sua extensão.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.022, II, e 1.023 do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão verificada no acórdão de ID 33659816, e, em consequência:

a)

rejeito
o pedido de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, por inaplicabilidade, à hipótese dos autos, do
art. 85, § 8º, do CPC
;

b)

indefero
o pedido de suspensão/sobrestamento do feito fundado na invocação do
Tema 1255 do STF
, à míngua de determinação específica de paralisação obrigatória do processo;

c)

acolho
a insurgência subsidiária apenas para integrar o julgado e consignar que a verba honorária sucumbencial deve ser apurada nos termos do
art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC
, mediante
incidência progressiva, por faixas
, sobre a respectiva base de cálculo;

d)
mantenho, no mais,
inalterados os demais fundamentos e conclusões
do acórdão embargado e do acórdão de mérito.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/04/2026